Tribunal: TJPA
Processo: 0015107-25.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL COM PEDIDO DE RECONSIDERAÃÃO â DECISÃO MONOCRÃTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÃÃO â IMPOSSIBILIDADE DE REDUÃÃO DA PENA ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. As circunstÃ¢ncias atenuantes nÃ£o podem reduzir a pena aquÃ©m do mÃnimo legal, a teor da SÃºmula nÂº 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a. Pena base fixada no mÃnimo legal, nÃ£o havendo que se falar em aplicaÃ§Ã£o das atenuantes de confissÃ£o e da menoridade do rÃ©u, eis que na segunda fase da dosimetria, a pena nÃ£o pode ser fixada abaixo do mÃnimo legal. DecisÃ£o mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00151072520168140401
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO
AGRAVANTE: IGOR THALES PORTAL DO NASCIMENTO (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 310-311
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
AGRAVO REGIMENTAL COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.
As circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Pena base fixada no mínimo legal, não havendo que se falar em aplicação das atenuantes de confissão e da menoridade do réu, eis que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal. Decisão mantida. Agravo improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal em conhecer do agravo e negar-lhe provimento.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00151072520168140401
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO
AGRAVANTE: IGOR THALES PORTAL DO NASCIMENTO (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 310-311
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Agravo Regimental, com pedido de reconsideração, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em defesa de IGOR THALES PORTAL DO NASCIMENTO em face de decisão monocrática que conheceu da Apelação e negou-lhe provimento, mantendo a pena fixada na sentença.

No Agravo Regimental o recorrente alega, em síntese, a possibilidade de aplicação da pena base abaixo do mínimo legal, devendo, portanto, ser aplicadas as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, ambas comprovadas nos autos. Informa que é de rigor a aplicação de tais atenuantes na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos do que dispõe o art. 65, I e III, d, do CP. Aduz que o Poder Judiciário não pode dispor de um direito adquirido, qual seja, a redução da pena do réu. Pretende a reconsideração da decisão para a readequação da pena.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Conheço do recurso.

Como não reconsidero a decisão combatida, apresento os autos em mesa para julgamento.

Mantenho o posicionamento adotado na decisão monocrática de fls.310-311 e indefiro o pedido de reconsideração. Sendo assim, passo a transcrever a decisão ora agravada:

¿Decido.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

O Apelante insurge-se em face da dosimetria da pena, alegando que tem direito à aplicação das duas atenuantes previstas nos incisos I e III, alínea `d¿, do art. 65, do CP. Aduz que o entendimento de que a atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal é incorreto, devendo ser modificado.

O ora Apelante apenas recorre em face da dosimetria da pena, razão pela qual entendo como superadas as questões referentes à autoria e materialidade do delito em comento.

Sendo assim, passo à análise da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias multa, uma vez que o MM. Juízo
a quo
considerou todas as circunstâncias do art. 59 do CP como favoráveis ou neutras, as quais mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Presentes as atenuantes da menoridade e confissão espontânea, fl. 96. Entretanto, como a pena base foi fixada no mínimo legal, não há que se falar em aplicação das referidas atenuantes, eis que nesta fase da dosimetria, a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, conforme dispõe o verbete da Súmula 231 do STJ,
in verbis
: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Eis o entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA BRANCA (FACA). INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO FORMAL. LEI Nº 13.654/2018. MANUTENÇÃO DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). 3. As circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - ACÓRDÃO Nº 1235813 - Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO - PUBLICADO EM 17.03.2020)

Logo, a matéria em questão já se encontra sumulada, não havendo que se discutir acerca do entendimento de que a atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Ausentes agravantes e causas de diminuição da pena.

Presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º- A, I, do CP, eis que restou comprovado nos autos o emprego de arma de fogo, fls. 181-183. Desta forma, ante a proibição à
reformatio in pejus,
mantenho a fração de aumento da pena em 1/3, apesar de o referido dispositivo legal fixá-la em 2/3, totalizando, portanto, a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, alínea b, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

Publique-se.¿

Ressalto que segundo o disposto no art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal, bem como de acordo com o art.932, IV, ¿a¿ do NCPC: ¿Incumbe ao Relator negar provimento ao recurso que for contrário à Súmula do STF, do STJ ou do próprio Tribunal¿.

O verbete da Súmula 568 do STJ assim dispõe: ¿O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema¿.

Sendo assim, colaciono jurisprudência que corrobora o entendimento esposado na decisão ora agravada:
APELAÇ¿O CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FIXAÇ¿O DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVID
O. 1. Cuida-se de apelaç¿o criminal contra a sentença que

condenou os réus pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 2. N¿o é possível a fixaç¿o das penas-base de ambos os réus aquém do mínimo legal, conforme pleiteado pela D
efesa, uma vez que o entendimento consolidado pela Súmula
nº 231 do STJ prevê que: ¿a incidência da circunstância atenuante n¿o pode conduzir à reduç¿o da pena abaixo do mínimo legal". 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF -APR: 20140111279449, Relator
: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 23/04/2015, 1ª Turma Criminal, Data de Publicaç¿o: Publicado no DJE: 12/06/2015. Pág.: 67).
¿(...) Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ. [...] (AgRg no REsp n. 1.882.372/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/9/2020).

Desta forma, ressalto que é pacífico o entendimento acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea, bem como da atenuante da menoridade do réu (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ.

Ante o exposto, conheço do Agravo e nego-lhe provimento para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Sessão ordinária de 16 de novembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator